Tribunal: TJBA
Processo: 0505306-70.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505306-70.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FORJAS TAURUS SA

Advogado(s)
:
SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ, SERGIO ZAHR FILHO

APELADO: RENATO SOUSA ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA BOTELHO LUBE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ARMA DE FOGO. DESVINCULAÇÃO NO SINARM. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA PELO FABRICANTE. DEVER DE COOPERAÇÃO E CUSTEIO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. ASTREINTES MANTIDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da empresa fabricante, mantendo a sentença que a condenou, entre outros pontos, a promover a desvinculação de uma arma de fogo do registro do consumidor. A Embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado o argumento de impossibilidade jurídica e material de cumprir a referida obrigação de fazer, visto que a alteração de registros no Sistema Nacional de Armas (Sinarm) é um ato de competência exclusiva dos órgãos públicos e do proprietário da arma, não do fabricante.

II. Questão em discussão

Analisar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na desvinculação da arma de fogo dos registros do consumidor, e a necessidade de esclarecer o alcance da determinação judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Verifica-se a existência de omissão no acórdão, que, embora tenha afirmado ser dever da fornecedora "regularizar a situação cadastral do produto", não enfrentou especificamente o argumento sobre a impossibilidade material e jurídica de a empresa acessar diretamente os sistemas governamentais para promover a alteração do registro da arma.

Acolhem-se parcialmente os embargos, sem modificar o resultado do julgamento, para integrar o acórdão e esclarecer que a obrigação de fazer imposta à Embargante consiste em adotar todas as medidas administrativas e financeiras ao seu alcance para viabilizar a desvinculação da arma de fogo do nome do consumidor. Tal dever inclui fornecer toda a documentação necessária, custear eventuais taxas, contratar despachantes especializados, se for o caso, e prestar toda a cooperação necessária para que o procedimento seja concluído perante os órgãos competentes.

Para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e diante da complexidade burocrática reconhecida, determina-se a expedição de ofício aos órgãos responsáveis (Comando do Exército - 6ª Região Militar e Polícia Federal/SINARM), comunicando a decisão judicial e solicitando as providências para a regularização cadastral da arma de fogo de número de série SIZ14307, em nome do Embargado.

Afasta-se o pedido de condenação da Embargante por litigância protelatória, uma vez que o recurso, embora não tenha alterado o resultado, foi acolhido para sanar uma omissão e aprimorar a prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão.

Tese de julgamento: "1. A obrigação de fazer imposta ao fornecedor para regularizar o registro de produto controlado, decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que não possa ser executada diretamente por ele nos sistemas públicos, compreende o dever de adotar e custear todas as medidas administrativas necessárias para viabilizar o seu cumprimento pelo consumidor ou por terceiros. 2. Constatada a omissão no julgado sobre ponto relevante arguido pela parte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração do acórdão, sem, contudo, implicar a modificação do resultado, caso os novos fundamentos apenas esclareçam o alcance da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0505306-70.2016.8.05.0274,
em que figuram como
Embargante FORJAS TAURUS S.A. e como Embargado RENATO SOUSA ANDRADE FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04